Tribunal: STF
Processo: ADI 887
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-06
Data de publicação: 2003-02-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL.
        AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ART. 118 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO AMAPÁ, SEGUNDO O QUAL: "CONSIDERAM-SE IMPEDIMENTOS DO GOVERNADOR,
 QUANDO EM GOZO DE FÉRIAS OU POR MOTIVO DE DOENÇA, QUE O IMPEÇA DE
EXERCER EFETIVAMENTE A FUNÇÃO".
1.      Considera-se impedimento do
Governador qualquer fato que o impeça, temporariamente, de exercer
suas funções, não podendo a Constituição Estadual limitá-lo às
hipóteses de gozo de férias e de doença, para, só nesses casos,
admitir sua substituição pelo Vice-Governador.
2.      Ação Direta
julgada procedente para declaração de inconstitucionalidade do § 3º
do art. 118 da Constituição do Estado do Amapá.
3.      Decisão
unânime.